Tribunal: TJMT
Processo: 0006853-02.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006853-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 02.529.412/0001-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
nº 0006853-02.2012.811.0041 proposta por PONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Lançamento nº 169958/339/108/2010; e ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Id. 5747642)

O Estado de Mato Grosso alega
que a Notificação de Lançamento foi lavrada legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder dever de fiscalização, em decorrência da infração aos arts. 7°, 7°-F, da Lei n.° 7.263/2000, e 21-A do Decreto n.º 1261/2000.

Afirma que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca da ilegalidade, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta que inexiste ilegalidade nos atos praticados pela autoridade fiscal, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, declarando-se válida a Notificação de Lançamento nº 169958/339/108/2010.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da r. sentença nos termos das razões acima expostas (id. nº 5747644, págs. 01/09).

Contrarrazões ao Apelo constam juntadas, arguindo a inexistência de mácula a ser reparada na sentença.
(id. nº 5747646)

A Procuradoria-Geral da Justiça, afirma a inexistência de interesse, na hipótese, a justificar a intervenção ministerial. (Id.7141908)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020